Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714907-43.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MADEIRA DO FUTURO CASA DE AMIGOS LTDA APELADO: ISRAEL DE JESUS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MADEIRA DO FUTURO CASA DE AMIGOS LTDA - ME contra sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de imissão na posse proposta por ISRAEL DE JESUS SILVA, julgou procedente os pedidos iniciais para, extinguindo o feito com apoio no art. 487, I, do CPC: a) determinar a imissão do imóvel posto “sub judice” em favor do autor; b) condenar o réu a pagar à autora taxa de ocupação de 1% do valor do preço de venda do imóvel (R$ 321.579,00), com termo inicial a data de citação válida, 21.09.2023, e final a data da imissão na posse / entrega das chaves, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c) condenar a requerida a restituir ao autor os valores referentes aos encargos que recaíram sobre o imóvel, até a efetiva desocupação, entre eles, água e energia elétrica efetivamente quitados pelo atual proprietário, a serem apurados em liquidação de sentença. Sobre os valores recairão correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 12% ao ano, a partir do comprovado desembolso pelo autor. Face a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00, com apoio no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. A requerida apelante não recolheu o preparo e pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita. É a síntese do que interessa. A despeito da simplória menção contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a empresa apelante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a empresa apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia do balanço patrimonial anual, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, seus documentos fiscais, a fim de demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo, sob pena de inadmissão do recurso. Alternativamente, poderá a empresa recorrente recolher o preparo recursal no aludido prazo. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator